Tribunal: TJDFT
Processo: 0707926-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0707926-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA REQUERIDO: R. N. S. L. D E C I S Ã O Trata-se de pedido formulado por UNIMED – RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA. para fins de concessão de efeito suspensivo ao recurso de Apelação Cível interposto na origem contra a sentença de procedência proferida na Ação de Conhecimento, Feito n.o 0723956-97.2021.8.07.0001, ajuizada em desfavor do ora Requerente por R. N. S. L., representado por sua genitora AMANDA NUNES DE SOUZA. Postula a Requente a “concessão – limine litis – de efeito suspensivo à sentença de piso até o julgamento do mérito da presente apelação, dado o perigo de irreversibilidade e também o fato de que a decisão de primeiro grau não transitou em julgado” (Num. 33518815 - Pág. 5). Mediante despacho de Num. 33563566, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, foi concedido prazo à Requerente para que se manifestasse sobre a inexistência de interesse no pedido de efeito suspensivo, uma vez que a Apelação Cível interposta pela Requerente na origem enquadra-se no caput do art. 1.012 do CPC: “A apelação terá efeito suspensivo.”, sendo certo que a sentença proferida no Feito originário não se amolda a nenhuma das hipóteses do § 1o do referido art. 1.012 do CPC. A Requerente postulou o arquivamento do incidente (Num. 33857049). É o breve relatório. Decido. Conforme mencionado na exortação de Num. 33563566, o art. 1.012 do CPC abriga a regra de que a “apelação terá efeito suspensivo”. O § 1o, por sua vez, prevê as exceções, ou seja, os casos em que a sentença começa a produzir efeitos imediatamente. Em tais hipóteses, de imediata produção de efeitos por determinação legal (Art. 1.012, § 1o, incisos I a VI), à Apelação poderá ser atribuído o efeito suspensivo, nos moldes do § 3o do mesmo artigo, que é explícito ao determinar que o pedido de “efeito suspensivo” poderá ser formulado ao Tribunal. Ocorre que, no caso do Feito originário, a sentença proferida não se amolda a nenhuma das hipóteses do § 1o do referido art. 1.012 do CPC, de modo que o recurso de Apelação Cível interposto pela Requerente na origem possui efeito suspensivo ex lege, do que resulta a ausência de interesse quanto a pleito ora deduzido. Com efeito, a sentença proferida na origem, em razão da matéria, somente poderia ser enquadrada, em tese, no inciso V (“confirma, concede ou revoga tutela provisória”). No caso, a tutela provisória fora indeferida no julgamento do Agravo de Instrumento n.o 0727485-30.2021.8.07.0000 e não houve nova concessão na sentença. A seguir transcrevo a parte dispositiva da sentença proferida na Ação de Conhecimento, Feito no 0723956-97.2021.8.07.0001, que bem resume os contornos da lide. Confira-se: “ANTE O EXPOSTO, julgo procedentes os pedidos para: a) determinar à requerida que autorize e custeie a realização das sessões de fisioterapia aquática, com terapeuta especialista em Halliwick e Bad Ragaz, conforme prescrição médica, pelo tempo necessário; b) condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, acrescida de correção monetária pelo INPC a partir desta data e de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Declaro resolvido o mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC. Em face da sucumbência, condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC, tendo em vista que o arbitramento sobre o valor da condenação resultaria em valor inestimável, pois não se sabe até quando o fornecimento do tratamento será necessário. Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” Nesse contexto, não se vislumbra a existência de interesse para o manejo da presente Petição, uma vez que a Apelação Cível interposta enquadra-se na regra geral do art. 1.012, caput, do CPC, ou seja, possui efeito suspensivo. Com essas considerações, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil e artigo 87, inciso IX, do Regimento Interno do TJDFT. Custas pela Requerente. I. Precluídas as vias impugnativas, arquivem-se. Brasília - DF, 25 de março de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador